Tribunal: TJDFT
Processo: 0707239-53.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. recurso inominado. direito do consumidor. fraude bancária. cartão de crédito. transações não reconhecidas. estorno determinado na origem. dano moral não configurado. recurso conhecido e não provido

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu a restituir os valores correspondentes às compras realizadas com o cartão de crédito da autora em estabelecimentos comerciais que se situem no Estado de São Paulo, inclusive compras realizadas por aplicativo, nos meses de dezembro de 2024 a abril de 2025. Em suas razões, sustenta a ocorrência de danos morais indenizáveis, sob o argumento de que, para quitar as faturas que continham cobranças indevidas e evitar a negativação de seu nome, se viu obrigada a utilizar o limite do cheque especial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 80314631). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 79335310).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de dano moral decorrente de fraude bancária.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor, aplicando-se o disposto no art. 14 do CDC e súmula 479 do STJ.
5. Extrai-se dos autos que autora é cliente do banco requerido e que, após ter seu cartão de crédito clonado em 2020, teria sido orientada pela instituição a se abster de utilizar o aplicativo de celular para evitar novas fraudes. Após seguir a orientação, a autora teria deixado de receber as faturas mensais do cartão de crédito. Em maio de 2025 a autora constatou diversas compras desconhecidas, realizadas desde novembro de 2024, no total de R$ 11.225,00. As transações destoavam de seu perfil de consumo, referindo-se, em sua maioria, a compras efetuadas por meio de aplicativos de delivery em estabelecimentos localizados Estado de São Paulo. Após tentativa frustrada de resolução administrativa junto ao banco, a autora ajuizou a presente demanda, tendo sido comprovada a falha na prestação dos serviços e determinado o estorno dos valores das compras não reconhecidas pela autora.
6. Todavia, não se trata de hipótese de dano moral presumido e a autora não logrou demonstrar a ocorrência de prejuízos extrapatrimoniais que ultrapassassem a esfera do mero aborrecimento e que não fossem solucionáveis pela recomposição patrimonial. Embora tenha alegado a necessidade de utilização do limite do cheque especial, suportando juros elevados para evitar a negativação de seu nome, tais afirmações não vieram acompanhadas de provas. Também inexistem provas de cobranças vexatórias ou de que a fraude tenha inviabilizado a realização de atividades financeiras cotidianas. Por tais motivos, mantém-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
___________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.